Tribunal: TCU
Processo: 002.304/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 54001257200700579, firmado com o/a MINISTÉRIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 598654, que teve como objeto "IMPLANTACAO DA 1a ETAPA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DE PORTO BELO/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 54001257200700579 (Siafi 598654), firmado com o Ministério do Turismo, tendo como objeto a "implantação da 1a etapa do sistema de esgotamento sanitário de Porto Belo - SC"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Albert Stadler (XXX.057.469-XX), para todos os efeitos; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput ; e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Albert Stadler (XXX.057.469-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 9/7/2008 3.392.331,97 9/7/2008 3.392.331,98 10/5/2011 2.000.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 9/11/2021: R$ 23.649.803,62. 9.3. aplicar ao responsável Albert Stadler (XXX.057.469-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da dívida, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de Santa Catarina/SC, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.